Tribunal: CARF
Processo: 10670.005151/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.005151/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.579 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
FRIGONILDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL.
Sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial
se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme
regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas
hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial para constituir o
crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VALORES PAGOS SOB A
SISTEMÁTICA DO SIMPLES. RECONHECIMENTO PARA FINS DE
DETERMINAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL.
Comprovado o recolhimento de contribuições previdenciárias, ainda que sob a
sistemática do SIMPLES, o mesmo é apto para a trair a regra de contagem do
prazo decadencial do art. 150, § 4o, CTN.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
APROVEITAMENTO
DE
VALORES
RECOLHIDOS. POSSIBILIDADE.
Conforme entendimento sumulado por este CARF, na determinação dos
valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do
Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei
sobre o montante pago de forma unificada.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.005151/2008-81
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005151/2008-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência para declarar extintos os débitos lançados até a
competência 11/2003, inclusive. No mérito, também por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o aproveitamento dos recolhimentos
das contribuições de mesma natureza efetuados na sistemática de tributação simplificada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por esta Colenda Turma em
12/01/2021 através da Resolução no 2201-000.443 (fls. 250/258). Neste sentido, utilizo neste
acórdão o relatório apresentado naquela ocasião:
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 217/243, interposto contra decisão da
DRJ em Belo Horizonte/MG de fls. 193/201, a qual julgou procedente o lançamento
de contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente à parte da empresa e ao
adicional SAT/RAT, conforme descrito no Auto de Infração, DEBCAD no
37.166.722-4, de fls. 03/73, lavrado em 12/11/2008, referente ao período de
01/01/2003 a 31/12/2004, com ciência da RECORRENTE em 31/12/2008, conforme
assinatura do representante legal no respectivo auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 113.769,47, já acrescido de juros de mora (até a lavratura) e
multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 81/83), a fiscalização teve por objeto o
lançamento de contribuições declaradas em GFIP e incidentes sobre remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, além daquelas devidas
em razão da sub-rogação na aquisição de produto rural de produtor pessoa física.
Segundo a autoridade fiscal, “estas contribuições foram declaradas em GFIP numa
época que o contribuinte se considerava optante pelo SIMPLES instituído pela Lei
9.317/96 apesar de ultrapassar o limite de faturamento para EPP e ter praticado
reiteradamente infrações à legislação tributária, o que implica em vedação à esta
opção”.
Assim, o RECORRENTE foi excluído do regime SIMPLES, por Ato
Declaratório de Exclusão ADE n° 36/2004 da Receita Federal do Brasil em
22/12/2004 que retroagiu a exclusão ao ano calendário 1999. Consequentemente, a
autoridade fiscal realizou o lançamento das contribuições com base em 3
levantamentos:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005151/2008-81

 DGF: Empregados declarados em GFIP;
 DGI: Contribuintes Individuais declarados em GFIP; e
 RUR: Aquisição de produto rural de pessoa física não declarado em
GFIP.
Desta forma, foi efetuado o lançamento para cobrança das contribuições devidas
à seguridade social em razão da exclusão do contribuinte do regime do SIMPLES.
As contribuições cobradas se referem à cota patronal incidentes sobre
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço (além do SAT/RAT sobre a remuneração dos empregados) e a contribuição
devida por sub-rogação na aquisição de produto rural de produtor pessoa física
(FUNRURAL).
No relatório fiscal não constam as razões que levaram o contribuinte a ser
excluído do SIMPLES. A fiscalização apenas faz referência ao ato declaratório
36/2004, de fl. 85, emitido pela Receita Federal do Brasil. Neste documento consta
que o RECORRENTE foi excluído do regime do SIMPLES por diversas infrações à
legislação tributária (sem especificar quais foram as infrações), com efeito a partir de
1999. Além disto, tal documento alega que nos anos-calendário 2000 a 2003 o
faturamento do RECORRENTE ultrapassou o limite do SIMPLES, o que também
ensejaria a exclusão da sistemática a partir de 2001. Veja-se:

Por fim, a fiscalização esclareceu que aplicou o prazo decadencial do art. 173
do CTN pelo fato de o RECORRENTE ter apresentado GFIP como se fosse optante
pelo SIMPLES quando, na verdade, se enquadrava nas situações de vedação, o que
configuraria, em tese, prática de fraude/simulação com dolo.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 121/171 em 30/01/2009.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Belo Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005151/2008-81

A empresa tomou ciência do Auto de Infração em 31.12.2008, de acordo com a
assinatura aposta às fls. 01. Apresentou impugnação em 30.01.2009, conforme
envelope de postagem de fls. 59, instruída com o instrumento e anexos de fls.
60/94, aduzindo o que segue.
Faz um breve relato dos fatos, dispondo que a empresa tem como atividade
principal a prestação de serviços de abate de bovinos para terceiros, cumprindo
regularmente com o pagamento das contribuições sociais e com as obrigações
acessórias pertinentes às declarações exigidas pela Receita Federal do Brasil.
As contribuições estão sendo exigidas pelo pagamento a menor motivado pela
exclusão da empresa do SIMPLES, através do Ato Declaratório de Exclusão do
Simples — ADE n° 36/2004. de 22.12.2004, com efeitos retroativos ao ano
calendário de 1999.
Quando a empresa realizou os pagamentos e fez as declarações, não tinha sido
cientificada do ADE n° 36/2004, conseqüentemente, a empresa não poderia
proceder de forma diversa da exigida para as empresas inclusas no SIMPLES.
Além disso, é arbitrário, abusivo e ilegal o ADE, porque não passa de mera
presunção fiscal como adiante demonstrado.
Entende que não houve ocorrência de dolo, fraude e simulação para que fosse
aplicado o prazo decadencial do art. 173 do CTN, dispondo que as competências
01.2003 a 12.2003 foram atingidas pela decadência.
Afirma que as contribuições sociais exigidas no Auto de Infração não se afinam
com os princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade fechada.
Argui que o ADE n° 36/2004, de 22.12.2004, está eivado de vícios que
comprometem sua validade, jurídica para autorizar a exclusão definitiva da
empresa do SIMPLES, com efeitos retroativos ao ano calendário de 1999.
A exclusão, se devida fosse, deveria produzir efeitos a partir do ano calendário
de 2005. O Ato Declaratório não contém a discriminação circunstanciada da
motivação dos eventos, ao passo que para a constituição do crédito tributário
não pode faltar a motivação, que é o fato inequívoco e a lei que descreva a
obrigação tributária. Cita doutrina sobre o assunto.
A Fiscalização, ao editar o ADE n° 36/2004, recorreu da presunção de que
houve faturamento superior ao efetivamente declarado pelo Contribuinte. Os
documentos fiscais não apontam indício de faturamento acima do valor máximo
permitido para as empresas optantes do SIMPLES. O faturamento advinha
exclusivamente da prestação de serviços de abate para terceiros, excluída a
comercialização de gado bovino para terceiro, não atingindo os valores
suficientes para a exclusão da empresa do SIMPLES. Inadmissível a tolerância
do presente Auto de Infração, impondo sua improcedência e cancelamento das
exigências fiscais.
Também não há prova de ocorrência de dolo, fraude e simulação decorrente de
ato comissivo ou omissivo praticado pela empresa que pudesse impedir a
autoridade administrativa de cumprir sua atividade vinculada do lançamento
desde a expedição do ADE, sem prejuízo do prazo previsto no §4o do art. 150 do
CTN.
Caso fosse a hipótese de exigência das Contribuições, o período de 01.2003 a
30.12.2003 estariam atingidos pela decadência, considerando o prazo de cinco
anos contados do fato gerador para revisão dos lançamentos pelo Fisco,
conforme Súmula Vinculante n° 08/2008 do Supremo Tribunal Federal — STF.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005151/2008-81

Discorre que as contribuições sociais são tributos lançados por homologação,
cabendo ao Contribuinte a competência de apurar o valor do tributo,
independente da intervenção do Fisco, e este o direito de homologação do auto-
lançamento no prazo de cinco anos a partir da ocorrência do fato gerador,
conforme art. 150, §1° e 40 do CTN.
Cita julgados do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda e do
Superior Tribunal de Justiça neste sentido.
Pede o reconhecimento da decadência do direito de lançar a contribuição social
referente ao período que, antecedeu a intimação do lançamento fiscal
formalizada em 31.12.2008.
Se ultrapassada as questões anteriores, argui que a multa é onerosa, abusiva e
confiscatória. Não se pode exigir multa em valor quase equivalente ao tributo,
em face do princípio do não confisco, art. 150, IV da Constituição Federal —
CF.
A exigência da taxa SELIC ofende os arts. 97, II e 161, §1° do CNT,
transcrevendo parte de votos dos tribunais a este respeito.
Que a legislação tributária autoriza a aplicação de juros moratórios calculados
com base no art. 161, §1° do CTN. Vê-se, pois, que é ilegal a taxa SELIC que
atualiza o imposto com juros remuneratório, calculado com base em
remuneração de capital colocado no mercado especulativo, configurando-se
verdadeira usura.
É inexigível a multa nos patamares fixados no Auto de Infração e a taxa SELIC.
Pelos fatos e fundamentos apresentados, espera a Contribuinte que seja julgado
improcedente o lançamento fiscal, para determinar o cancelamento do Auto de
Infração, ou, no mínimo, reduzir a exigência da multa e da taxa SELIC.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 193/201):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
Ementa:
EXCLUSÃO DO SIMPLES. O processo que discute a exclusão da empresa do
SIMPLES tem tramitação e prazos próprios.
No Auto de Infração que constituiu o crédito não se conhece das razões da
empresa que levaram a sua exclusão definitiva do SIMPLES.
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO. A empresa excluída definitivamente do SIMPLES
está obrigada a atender as normas de tributação do novo sistema ao qual
pertence, efetuando os pagamentos e declarações pertinentes.
DECADÊNCIA O prazo decadencial aplicável às contribuições previdenciárias
é o previsto no Código Tributário Nacional.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005151/2008-81

MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa aplicar a multa, nos termos da Lei de regência.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. A cobrança de juros de mora está em
conformidade com a legislação vigente, não sendo da competência desta
instância administrativa a apreciação da legal idade e/ou constitucionalidade de
atos normativos vigentes.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica deverá ser feita por
ocasião do pagamento ou do parcelamento do débito.
Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das
multas será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 03/05/2010,
conforme assinatura no comunicado à fl. 209, apresentou o recurso voluntário de fls.
217/243 em 01/06/2010.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação acerca: (i)
da decadência parcial; (ii) da sua não ciência acerca da Exclusão de SIMPLES quando
efetuou os pagamentos relativos às competências lançadas; e (iii) da não aplicação da
taxa SELIC.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.

Da Diligência
Quando da primeira apreciação do caso, esta Colenda Turma determinou a
realização de diligência para verificar se a contribuinte efetuou pagamentos nos anos de 2003 e
2004 sob a sistemática do SIMPLES, com a finalidade de averiguar se o período teria sido
atingido pela decadência (fls. 250/258). Ademais, foi aproveitada a baixa em diligência para
solicitar a indicação do percentual do valor eventualmente recolhido a título de SIMPLES
destinado para satisfação das contribuições previdenciárias, com a finalidade de promover o
aproveitamento destes valores no presente lançamento.
Em atendimento ao solicitado, a unidade preparadora emitiu a informação de fls.
262/267 (intitulada “Representação Fiscal) na qual concluiu que a RECORRENTE efetuou o
recolhimento do SIMPLES nas competências de 01/2003 a 12/2004. Ademais, apresentou o
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005151/2008-81

percentual correspondente à contribuição para a Seguridade Social incidente sobre a Receita
Bruta em cada competência (tabela de fl. 266).
Intimada para se manifestar sobre o resultado da diligência em 19/05/2021, a
contribuinte apresentou as razões de fls. 332/337 nas quais, em síntese, pleiteou o
reconhecimento da decadência em relação ao período de 01/2003 a 12/2003, assim como fosse
determinado o aproveitamento dos recolhimentos efetuados sob a sistemática do Simples
Nacional.
Posteriormente, os autos retornaram para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Da decadência
O RECORRENTE defende a aplicação da decadência, com fulcro no artigo 150
§4o, o CTN, a contar a partir da data do fato gerador. Assim, requereu a extinção do crédito
tributário relativo aos períodos anteriores a dezembro/2003 passo que tomou ciência do presente
lançamento em 31/12/2008.
Neste ponto, entendo que assiste razão ao RECORRENTE. Explica-se:
A teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial
aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005151/2008-81

Considerado, portanto, o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005151/2008-81

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, a questão versa sobre a cobrança das contribuições
previdenciárias em razão da exclusão do contribuinte do regime do SIMPLES. Como cediço, um
percentual da arrecadação unificada através do regime do SIMPLES é destinado ao pagamento
das contribuições previdenciária, nos termos do art. 23 da Lei no 9.317/1996.
Para aprofundar tal questão, foi determinada a realização de diligência a fim de
verificar a ocorrência de pagamentos sob a sistemática do SIMPLES. Na oportunidade, a unidade
preparadora constatou que a RECORRENTE efetuou recolhimento do Simples Nacional em
todas as competências objeto do presente caso (01/2003 a 12/2004). Ademais, os comprovantes
de arrecadação de fls. 271/295 atestam que os recolhimentos foram efetuados nas respectivas
datas de vencimento.
Sendo assim, entendo que tais informações, aliada à documentação
comprobatória, atestam que houve pagamento antecipado das contribuições previdenciárias no
período (mesmo que mediante a sistemática do SIMPLES), o que é suficiente para atrair a
contagem do prazo decadencial com base no art. 150, §4o, do CTN.
Ainda sobre o tema, entendo que não se sustenta a afirmação da autoridade
lançadora, que entendeu por aplicar o prazo do art. 173 do CTN ao argumento de que a prática
efetuado pela RECORRENTE (apresentação de GFIP como se fosse optante pelo SIMPLES
quando, na verdade, se enquadrava nas situações de vedação) configuraria fraude/simulação com
dolo.
Para constatar a fraude/simulação, entendo que era dever da autoridade fiscal
avançar um pouco mais em suas investigações a fim de detectar, de forma clara, os elementos
formadores do dolo, da intenção deliberada de se enquadrar como empresa contribuinte do
SIMPLES quando era sabido não se enquadrar em tal sistemática.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005151/2008-81

O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois
elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a
vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Assim, a autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento com elementos
probatórios que demonstrem de forma irrefutável a existência destes dois elementos formadores
do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de 30 de
novembro de 1964, ou da simulação eventualmente praticada. É, pois, esta comprovação nos
autos requisito de legalidade para a aplicação do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
Ou seja, a autoridade lançadora deve observar os parâmetros e condições básicas
previstas na legislação de regência e a demonstração de todos os fatos, de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e o delito
efetivamente praticado.
Neste sentido, aplicando-se a regra do art. 150, §4o, do CTN, é possível concluir
que estão decaídos os créditos tributários relativos às competências de 01/2003 a 11/2003
(inclusive), pois o RECORRENTE tomou ciência do lançamento em 31/12/2008 (fl. 3).
Não houve a decadência em relação à competência 12/2003 (apesar de ter sido
pleiteada pela RECORRENTE), visto que o lançamento de tal competência foi realizado dentro
do prazo decadencial para tanto, cujo termo final foi exatamente a data de ciência do lançamento.

MÉRITO
No mérito, o RECORRENTE alega não ser possível o lançamento das
contribuições previdenciárias referentes aos anos de 2003 e 2004, posto que o crédito tributário
referente a este período já estava extinto por pagamento, nos termos do art. 156, inciso I do CTN,
uma vez que efetuou os pagamentos e prestou as declarações em GFIP antes de ser cientificado
do Ato Declaratório do Simples ADE no 36/2004 e, portanto, não se poderia exigir que
procedesse de forma diversa.
Não merece prosperar este argumento.
A Lei no 9.317/1996 determina, em seu art. 16, que as pessoas excluídas da
sistemática do SIMPLES estão sujeitas ao regime geral de tributação, a partir do momento em
que for verificado à infração às normas do SIMPLES.
Deste modo, é dever da fiscalização reanalisar as informações contábeis das
pessoas jurídicas excluídas do SIMPLES e efetuar a cobrança de ofício do débito tributário
correspondente à diferença entre o valor que foi recolhido sob a sistemática unificada e o valor
que seria devido caso a empresa efetuasse o recolhimento no regime geral.
Portanto, não há que se falar em impossibilidade do lançamento em virtude da
suposta extinção do crédito tributário, haja vista que o crédito tributário que deverá ser cobrado
corresponde à parcela não paga do tributo, ou seja, não fulminada pela extinção. Tanto o é que a
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005151/2008-81

Súmula no 76 do CARF ratifica a necessidade da fiscalização compensar no lançamento de ofício
os valores que já haviam sido recolhidos anteriormente, a conferir:
Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por outro lado, no caso concreto, é válida a mesma observação feita no tópico
anterior sobre a decadência. Isto porque restou comprovada a ocorrência de recolhimentos
relativos ao SIMPLES durante o período objeto do lançamento, conforme tabela de fl. 266. Isto
implica dizer que é possível acatar o aproveitamento de tais valores para abater o crédito
tributário lançado.
Ademais, cumpre ressaltar que as razões de inconformismo da RECORRENTE
com relação a sua exclusão do SIMPLES deveriam ter sido apresentadas em tempo hábil quando
do recebimento do Ato Declaratório ADE no 36/2004, haja vista que este dispõe expressamente
sobre o prazo para defesa. Assim, não cabe neste processo de lançamento do crédito tributário
discutir as razões que culminaram com a exclusão da contribuinte da mencionada sistemática de
arrecadação.
Assim, entendo por manter a exigência lançada.

Dos Juros de Mora - SELIC
O RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por:
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005151/2008-81

(i)
Acolher parcialmente a preliminar, para reconhecer a decadência em
relação ao período de 01/2003 a 11/2003 (inclusive);
(ii)
No mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, para
determinar o aproveitamento dos recolhimentos das contribuições de
mesma natureza efetuados na sistemática do SIMPLES, observando-se os
percentuais apontados à fl. 266.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 394
DF CARF MF
Original